Tribunal: TJDFT
Processo: 0717336-29.2018.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. PROFESSOR. NECESSIDADE TEMPORÁRIA DEMONSTRADA. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. FGTS INDEVIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDOS E IMPROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por entender a legalidade da contratação. Alega o recorrente que o recorrido utiliza a possibilidade de contratação temporária para suprir as carências definitivas da rede de ensino, o que contraria o art. 37, IX, da Constituição Federal. Afirma que, diante da inconstitucionalidade da contratação, é devido o pagamento do valor correspondente ao FGTS dos anos de 2011 a 2017. Requer a reforma da sentença e a procedência dos pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo em razão da gratuidade judiciária que ora defiro, já que os documentos juntados são suficientes para demonstrar a hipossuficiência da autora. Contrarrazões apresentadas (ID 9105725).
3. INOVAÇÃO RECURSAL. O recorrente impugnou no recurso inominado os contratos temporários dos anos de 2011 a 2017. Todavia, na inicial refere-se apenas ao período de 15/08/2017 a 21/12/2017. Não se tratando de fato novo e não aventado na inicial, não pode ser analisado nesse momento processual. Os contratos dos anos 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 colocados no recurso, constituem indevida inovação recursal que não pode ser conhecido, sob pena de supressão de instância. Deixo, portanto, de conhecer o recurso no que toca à alegação de nulidade dos contratos temporários dos anos 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016. Passo a análise de contratação do período de 15/08/2017 a 21/12/2017.
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 658.026, fixou a Tese no 612, segundo a qual “Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.”
5. Considerando o citado precedente, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal editou as Súmulas no 17 e 18, que indicam a inexistência de nulidade na contratação de professores temporários para suprir carências remanescente surgidas durante o ano letivo ou em razão do afastamento do titular para exercício de cargos de direção, vice-direção, coordenação e assistência pedagógica.
6. Por sua vez, art. 2o, IV, da Lei no 4.266/2008, considera como necessidade temporária de excepcional interesse público a contratação de professor substituto, e dispõe que tal contratação temporária será realizada para suprir a falta de docente da carreira decorrente de exoneração ou demissão, falecimento, aposentadoria, afastamento para capacitação e afastamento ou licença de concessão obrigatória (§ 1o, art. 2o, Lei no 4.266/2008).
7. As Turmas Recursais possuem entendimento que não há nulidade na contratação de professor temporário para suprir carências remanescentes. Dessa forma, não há nulidade na contratação temporária descrita na inicial, porquanto abrangida pela lei distrital (§ 1o, do artigo 2o da Lei Distrital 4.266/2008) e pelo entendimento das Turmas Recursais. Válido o contrato temporário, não há que se falar em recolhimento do FGTS ante a ausência de previsão legal neste sentido.
8. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários fixados em 10% do valor corrigido da causa, porém, suspendo a exigibilidade ante a concessão da gratuidade judiciária.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.